Tribunal: TJPA
Processo: 0005729-21.2017.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005729-21.2017.8.14.0042

APELANTE: EVANDRO TAVARES DA SILVA, ISAIAS DA SILVA BELTRAO, AMILTON CORREA VALENTE

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO. PENA. REQUERIDA REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS EM RELAÇÃO A EVANDRO TAVARES DA SILVA. ANÁLISE PROCEDIDA À LUZ DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. PENAS DE ISÁIAS JÁ FIXADAS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A CONDENADOS POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MUDANÇA DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PLEITO PROCEDENTE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. RECURSOS DE ISAÍAS DA SILVA BELTRÃO E AMILTON CORREA VALENTE CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DE EVANDRO TAVARES DA SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria dos crimes em tela, pois as confissões extrajudiciais aliadas os contundentes depoimentos dos policiais em Juízo retratam, sem nenhuma dúvida, suas condutas, caracterizadas pelo comércio de entorpecentes e o
animus
associativo necessário para a configuração do crime de associação para o tráfico.

2. Impossível a redução das penas-base requerida por Evandro e Isaías, pois colhe-se do édito condenatório que, em relação a Evandro, o juiz
a quo
procedeu à sua análise à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em desproporcionalidade da pena, de maneira que, atento à quantidade da droga encontrada, aplicou-a pouco acima do patamar mínimo legal cominado a ambos os crimes, de modo que tais reprimendas não merecem redução, por atenderem aos critérios da proporcionalidade. Já em relação a Isaías, observa-se que o magistrado fixou as penas-base e de multa no patamar mínimo legal, de modo que não há que se falar em qualquer nulidade ou correção a se fazer na reprimenda privativa de liberdade, tampouco na pena de multa imposta ao apelante.

3. Em não havendo qualquer espécie de confissão pelo réu Evandro, o qual sustentou a tese de negativa de autoria em ambas as esferas, tem-se como incabível o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

4. Não há como prosperar o pleito de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 requerido por Isaías e Amilton, pois é sabido que não se aplica a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 aos condenados pelo delito de associação para o tráfico.

5. Não há qualquer alteração a ser feita no regime fixado pelo juiz sentenciante ao réu Evandro, qual seja, o inicialmente fechado, pois observado o disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB, considerando que a pena total do réu foi de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

6. Impossível a substituição por penas restritivas de direitos, em obediência ao art. 44, inciso I do CPB, pleiteada por Amilton, eis que as penas restaram superiores a 04 (quatro) anos.

7. Tendo, o apelante Evandro, comprovado a aquisição lícita do automóvel, conforme recibo de compra e venda, termo de quitação e certificado de registro do veículo constantes dos autos digitais, além de não estar o réu utilizando o veículo para o cometimento do crime, no momento de sua prisão, não havendo qualquer prova de que a camionete seja produto do crime de tráfico, a restituição do veículo é medida que se impõe.

8. RECURSOS DE ISAÍAS DA SILVA BELTRÃO E AMILTON CORREA VALENTE CONHECIDOS E IMPROVIDOS, e RECURSO DE EVANDRO TAVARES DA SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de ISAÍAS DA SILVA BELTRÃO E AMILTON CORREA VALENTE; bem como, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de EVANDRO TAVARES DA SILVA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto

de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
31

de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EVANDRO TAVARES DA SILVA, ISAÍAS DA SILVA BELTRÃO e AMILTON CORREA VALENTE, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, que
condenou Isaías e Amilton à mesma pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
; e
Evandro à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, bem como, ao pagamento de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa
; pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 22.11.2017 a Equipe da Divisão de Narcóticos (DNARC) recebeu informação de que o acusado Amilton receberia uma certa quantidade de cocaína do acusado Evandro, o qual pegaria o barco de 13h30 daquele dia, que sairia de Belém em direção à Ponta de Pedras. Os policiais, então, identificaram Evandro pelo
Facebook,
e pegaram, de forma descaracterizada, o mesmo barco em que ele estava, passando a monitorá-lo. Chegando em Ponta de Pedras, Evandro se deslocou até sua residência, que fica no andar de cima de uma loja de armarinhos. Horas depois, Amilton entrou na loja e saiu sem nada nas mãos. A polícia passou a monitorá-lo também, identificando o hotel que este estava hospedado.

Por volta das 20h00, Evandro passou de bicicleta na frente do hotel onde Amilton estava e retomou para as proximidades de sua residência. Amilton, por sua vez, saiu do hotel, logo em seguida, de mãos vazias, para encontrar Evandro. Minutos depois, a polícia interpelou Amilton, que estava retomando para o hotel, com uma caixa a qual continha 06 (seis) tabletes de cocaína. Perante autoridade policial, Amilton confessou ter pegado a substância entorpecente com Evandro. Desta feita, a polícia se deslocou para a loja do acusado Evandro. Após uma revista no local, os policiais encontraram cigarros importados e contrabandeados, os quais foram apreendidos em razão de o acusado ter exposto à venda, no exercício da atividade comercial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país. Por fim, Evandro foi conduzido à Delegacia. Perante a autoridade policial, ele disse que não sabia o que havia dentro da caixa e que apenas fez um favor ao denunciado Carlos José Ribeiro.

Após diligências, foi efetuada a prisão do corréu Carlos em 06.12.2017. Em depoimento perante autoridade policial, este confessou participação e associação para a prática do tráfico com os demais denunciados. Em seguida, detalhou que em julho de 2017 houve grande apreensão de entorpecente na ilha de Olaria, no município de Ponta de Pedras, porém, os denunciados Evandro e Isaías haviam encontrado uma grande quantidade de entorpecentes que não entregaram à polícia. Por conseguinte, procuraram Carlos para conseguir compradores para a droga encontrada e prometeram a remuneração de R$ 2.000,00 (dois mil reais} por peça vendida para o acusado Carlos. Dessa maneira, Carlos declarou que conseguiu alguns compradores e que a droga era conduzida pelo denunciado Amilton. O acusado Carlos seguiu afirmando, em seu depoimento, que realizou 05 (cinco) entregas ao denunciado Amilton, sendo, por 03 (três) vezes, entorpecentes do denunciado Evandro e, por 02 (duas) vezes, entorpecentes do denunciado Isaías. Carlos, por fim, declarou que o denunciado Amilton recebeu a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pela condução dos entorpecentes.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante
EVANDRO TAVARES DA SILVA
alega a
ausência de provas relativas à autoria dos delitos de tráfico e associação para o tráfico por parte do réu
, de vez que os depoimentos contraditórios das testemunhas de acusação não conseguiram comprovar, indubitavelmente:
i)

o comércio de entorpecentes por parte do réu
– já que não presenciaram a suposta entrega de drogas para o corréu Amilton, não realizaram buscas imediatas em sua residência, não o prenderam na companhia de nenhum outro denunciado – bem como, no depoimento do corréu Amilton em sede policial, que não foi confirmado em Juízo; e
ii) a existência de um vínculo prévio, estável e permanente entre os acusados
. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, pede a defesa
a aplicação das penas-base de ambos os crimes no patamar mínimo legal,
visto que restaram desproporcionais ante a indevida fundamentação da circunstância judicial relativa à culpabilidade do apelante.

Requer, também,
a aplicação da atenuante da confissão espontânea
, uma vez que Evandro, assim como os demais réus, confessou os delitos em sede policial, todavia, somente estes últimos foram agraciados com a referida atenuante.

Pede, ainda,
a fixação do regime semiaberto para o cumprimento de sua pena
, nos moldes do art. 580 do CPP.

Pleiteia, por fim,
a restituição do veículo apreendido
, dada a comprovação da origem lícita do bem, conforme recibo de compra e venda constante dos autos, não tendo sido utilizado para cometer os supostos crimes, e considerando, ainda, que fora apreendido sob violação de domicílio, eis que a polícia não possuía mandado de busca e apreensão para tanto.

Já a defesa do apelante
ISAÍAS DA SILVA BELTRÃO
, em
razões recursais
, alega a
ausência de provas relativas à autoria dos delitos de tráfico e associação para o tráfico por parte do réu
, de vez que as testemunhas de acusação não presenciaram qualquer prática que caracterizasse o comércio ilícito de entorpecentes, tampouco foi encontrada qualquer droga em sua residência, além de o depoimento do corréu Carlos em sede policial não ter sido confirmado em Juízo, de modo que deve ser considerada a
negativa de autoria
sustentada por ele em sede judicial. Da mesma forma, afirma que não se comprovou a
existência de um vínculo prévio, estável e permanente entre os acusados
. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, aduz a defesa
a anulação da dosimetria da pena privativa de liberdade e da pena de multa aplicadas ao réu,
dada a ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Pede, assim, que
outra dosimetria seja feita, com observância dos critérios previstos no art. 42 da Lei nº 11.343/06, a fim de que seja reduzida a pena-base aplicada
, bem como, seja-lhe
reconhecida a minorante do art. 33, §4º da Lei Antidrogas
, uma vez cumpridos os requisitos legais.

Por sua vez, a defesa do apelante
AMILTON CORREA VALENTE
, em
razões recursais
, alega a
ausência de provas relativas à autoria do delito de associação para o tráfico
, afirmando que não restou comprovada a
existência de um vínculo prévio, estável e permanente entre os acusados
. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer seja
reconhecida, ao réu, a minorante do art. 33, §4º da Lei Antidrogas
, uma vez que sequer demonstrou-se que Amilton já conhecia os corréus, não fazendo da traficância seu meio de vida, tendo sido, tão somente, utilizado como “laranja”.

Aduz, por fim, que com a consequente redução da pena após a aplicação da antedita minorante, faz jus à
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento de todos os recursos
, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, assim como obedece a todos os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos apelos de Isaías da Silva Beltrão e Amilton Correa Valente
, bem como, pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo de Evandro Tavares da Silva
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

1. Da Absolvição Almejada por
Todos os Apelantes

A defesa dos apelantes alega a
ausência de provas relativas à autoria dos delitos de tráfico e associação para o tráfico por parte dos réus
.

Suas teses
não possuem procedência
.

A materialidade e a autoria do crime em comento restam comprovadas pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 245 dos autos digitalizados) –que atestou a
apreensão de 06 (seis) tabletes de cocaína petrificada, pesando o total de 6.325 (seis mil, trezentos e vinte e cinco) gramas
– bem como pelos depoimentos obtidos na polícia e em Juízo, senão vejamos.

O apelante Evandro Tavares da Silva declarou, na polícia (fl. 25 dos autos digitais):

“(...) QUE perguntado sobre o entorpecente apreendido com o nacional Amilton Correa Valente? o autuado informa que passou uma sacola contendo uma caixa de nobreak de computador, não sabendo o que continha no interior da caixa, mas que essa caixa foi entregue na segunda feira em sua loja por um colega conhecido por "Jararaca", o qual reside na cidade cachoeira do Arari, e como também na cidade Ponta de Pedras; QUE neste momento a autoridade policial mostra uma foto de um rapaz o qual foi preso na cidade de Cachoeira do Arari pelo crime de porte de arma de fogo, sendo que este se encontra em uma foto vestido de bermuda listrada e camiseta regata azul clara e o banner da policial civil no fundo, perguntando se este e o "Jararaca"? Que o interrogado responde que sim; QUE sobre o cigarro contrabandeado apreendido em sua loja como também em sua casa na Ilha da Mangabeira? O autuado respondeu que realiza uma pequena venda em sua loja e que em razão do círio de Ponta de Pedras comprou uma quantidade maior para realização da venda; QUE perguntado se conhece o nacional Amilton Valente? Respondeu que não conhece o mesmo, e ressalta que apenas o viu por duas vezes, sendo que uma vez quando este foi na sua loja e entregou a sacola onde foi achada a o entorpecente; QUE perguntado quem fez a negociação com associação criminosa de Amilton? Respondeu que foi o elemento "Jararaca", pois não sabia o que continha na caixa substância entorpecente; que perguntado sua renda mensal? Respondeu que é por volta de R$4.000,00; que perguntado se (é proprietário) da casa na ilha (Praia) de Mangabeira como também o veículo Triton L200? Respondeu positivamente; que perguntado se além do veículo apreendido possui outro veículo? Respondeu que sim, uma motocicleta HONDA CB 300CC; que perguntado a quanto tempo comercializa cigarros importados? Há aproximadamente 2 anos; que perguntado se é o distribuidor de cigarros importados na região de Ponta de Pedras? Respondeu negativamente, salientando que apenas compra de pouca quantidade para revenda; que perguntado se tinha conhecimento se AMILTON havia comprado a passagem marítima no dia 26/11, para entregar essa droga em Belém, posteriormente retornaria para apanhar nova carga? Que perguntado por quanto receberia pela entrega da mercadoria? Respondeu que não receberia nada.”

O apelante Amilton Correa Valente afirmou, na polícia (fls. 20/21 dos autos digitais):

“(...) QUE; é moto taxista há 04 (quatro) anos na cidade de Belém sendo que uma passageira sua que é esposa de um rapaz que se encontra custodiado na cidade de Marituba lhe passou o telefone do rapaz reside na cidade de Ponta de Pedras sendo que era para buscar entorpecente tipo COCAÍNA na data de hoje. QUE, por volta das 13h30min entrou no barco que faz a linha BELEM - PONTA DE PEDRAS, chegando na cidade de Ponta de Pedras às 15h30min, onde entrou em contato com o nacional LOURO pelo telefone informando o mesmo que já estava na cidade e receberia o entorpecente. QUE, foi até a loja do nacional LOURO e combinou com este que após alguns minutos voltaria para pegar, pois LOURO disse que buscaria o entorpecente. QUE, não sabe o local onde LOURO buscaria o entorpecente. QUE, passando aproximadamente 1h30min o nacional LOURO que após foi identificado como EVANDRO TAVARES DA SILVA entrou em contato com o interrogado onde combinaram de entregar o entorpecente. QUE, pegou o entorpecente com o nacional LOURO e quando estava retornando para o hotel foi abordado pelos Policiais Civis. QUE, indagaram se tinha pego a droga com LOURO, respondeu que sim, pegando o entorpecente com o mesmo nas proximidades da loja. QUE, perguntado se voltaria para buscar mais entorpecente com o nacional EVANDRO TAVARES DA SILVA vulgo LOURO? RESPONDEU que chegou de comprar a passagem para voltar sábado já a mando do rapaz que se encontra preso para pegar mais entorpecente, pois este ficou de depositar mais dinheiro para EVANDRO, LOURO. QUE, perguntado como é feita a negociação? O autuado respondeu que não sabe, que a negociação é feita com rapaz que lhe entregou a droga sendo o nacional EVANDRO TAVARES DA SILVA e o esposo da sua colega que é sua cliente no mototáxi. Que perguntado quanto receberia pelo serviço? Respondeu que receberia a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) sendo que já recebeu a quantia de R$ 300,00 (trezentos) reais e receberia o restante no retorno com o entorpecente. QUE, perguntado quantas vezes chegou a encontrar com o nacional EVANDRO TAVARES DA SILVA, vulgo LOURO antes de pegar o entorpecente? Respondeu que encontrou com o mesmo duas vezes sendo a primeira na loja e depois nas proximidades da loja quando este lhe entregou a sacola contendo a caixa onde estava o entorpecente. QUE, tinha conhecimento que receberia quantia de 06 (seis) tabletes de entorpecente conhecido como COCAÍNA. QUE, perguntado novamente se o nacional EVANDRO TAVARES DA SILVA tinha conhecimento que na caixa tinha entorpecente? O autuado respondeu que lógico, pois no momento que pegou ainda disse que após o depósito voltaria para pegar o restante.”

O corréu Carlos José Ribeiro, por sua vez, declarou em sede policial (fl. 157 dos autos digitalizados):

“(...) Que estudou até a quarta série do ensino fundamental na cidade de Ponta de Pedras - PA. QUE, reside em casa própria, sendo construída no quintal da sua genitora. QUE, não possui outros bens como motocicleta ou outros imóveis. QUE, perguntado quanto é sua renda mensal? O interrogado informa que sua diária é R$ 80,00 (oitenta reais) e que não trabalha todos os dias do mês. QUE, perguntado a quanto tempo conhece o nacional EVANDRO TAVARES DA SILVA vulgo LOURO? O interrogado respondeu que o conhece há muito tempo desde quando eram crianças, pois cidade é pequena. QUE, no mês de julho do corrente ano foi apreendido aproximadamente 450kg de entorpecente sendo que ficou mais umas 10 sacas na ilha escondida. QUE, o pessoal do LOURO (EVANDRO) e o BUCHUDO o qual realizava a vigilância da ilha acharam o entorpecente que os Policiais não acharam. QUE, perguntado como é o nome do BUCHUDO (ISAIAS)? Respondeu que não tem conhecimento. QUE, após acharem o entorpecente os mesmos entraram em contato com o interrogado sendo que passou a realizar a comercialização do entorpecente para os dois grupos. QUE, chegou a comercializar para as LOURAS (LOURO, apelido de EVANDRO) duas vezes sendo não se lembra quantas peças de entorpecente chegou a vender e que para o ISAIAS, chegou a vender três vezes sendo que comercializou aproximadamente 21 (vinte e uma) peças. QUE, com as vendas recebeu aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais). QUE, apenas repassava o entorpecente onde arrumou a pessoa que estava comprando o entorpecente. Que perguntado sobre a situação em que o ISAIAS foi agredido por supostamente colombianos? Respondeu que os colombianos sabendo que ainda tinha entorpecente escondido ou que este teria guardado voltaram para receber o entorpecente, pois se lembra que uma das pessoas que vieram na época em que o entorpecente foi apreendido pela Polícia não chegou de ser preso. QUE, também há dois fuzis um com os familiares do LOURO e outro com o BUCHUDO. QUE, todas as vezes que entregou entorpecente tanto do LOURO ou quando do BUCHUDO foi para a "mula" (AMILTON CORREA VALENTE) que foi preso no junto com o LOURO. QUE, o pessoal do LOURO reside na casa da OLARIA. QUE, não sabe o nome do pessoal da OLARIA, sendo que era esse pessoal que passava a droga para o mesmo. QUE, ressalta que apenas fazia a negociação para o LOURO como pode ser visto na conversa de WHATSAPP com GRIGO 555. QUE, neste momento desbloqueia o celular apreendido autorizando esta Autoridade Policial a verificar todas as conversas.”

Em que pese tais depoimentos não terem sido confirmados em Juízo, tem-se que eles não podem ser ignorados, uma vez que foram confirmados pelos depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Valdir Farias Gomes afirmou, de acordo com a mídia constante dos autos digitais no PJE, que, por ter já feito anteriormente uma grande apreensão de tráfico de drogas na Ilha da Olaria, próxima deste município, houve informação de que outras sacas de drogas foram encontradas posteriormente por terceiros. Narrou que o delegado de polícia, Dr. Gabriel, recebeu denúncias anônimas dando conta que um indivíduo receberia uma encomenda de droga em Ponta de Pedras. A testemunha disse que conseguiu identificar a pessoa que repassaria a droga e que possuía o apelido de Louro, e tal informação foi confirmada pelo outro policial Kerly, que já trabalhou em Ponta de Pedras e conhecia aquele elemento com o nome de Evandro. Declarou que a partir de então passou a monitorar a loja de Evandro em Ponta de Pedras. Disse que, num primeiro momento, Amilton entrou e depois saiu sem nada carregar, e depois retornou e saiu com uma caixa, quando foi abordado e encontrado com Amilton seis tabletes de cocaína. Ato contínuo, foram até a loja ao encontro de Evandro e ainda apreenderam no estabelecimento comercial e na residência deste várias caixas de cigarros.

Prossegue confirmando que Amilton, ao ser detido ainda na rua, falou que Evandro foi quem passou a caixa contendo o entorpecente. Também confirmou que, na abordagem feita a Evandro em seu comércio, este confessou que quem lhe entregou a droga foi Carlos, vulgo Jararaca. Este ao ser preso, confessou que Isaías era o dono da droga. A testemunha afirmou ter certeza sobre a relação de amizade entre os réus, pois eles mesmos comentavam sobre essa relação próxima.

A testemunha Kerly Francisco Araújo Soeiro narrou, de acordo com a mídia constante dos autos digitais no PJE, que, por denúncia, soube que Louro (Evandro) repassaria uma certa quantidade de droga em Ponta de Pedras, e seguiu para esta comarca, onde já trabalhou anteriormente. Identificou a pessoa que ia receber a droga e permaneceu de atalaia. Em seguida avistou essa pessoa saindo com uma sacola e o abordou, ouvindo de imediato de Amilton que foi Louro que lhe entregou o volume. Em conversa com Louro (Evandro), este assegurou que a droga encontrada e por ele entregue a Amilton, seria de Jararaca (Carlos). Acrescentou que trabalhou por 4 (quatro) anos em Ponta de Pedras e para a população a fama de Evandro, vulgo Louro, era de traficante.

A testemunha José Palheta Pinheiro Júnior informou, de acordo com a mídia constante dos autos digitais no PJE, que dias antes da prisão os policiais receberam denúncia sobre tráfico por pessoa que receberia a droga em Ponta de Pedras. A partir de então passou-se a fazer monitoramento e levantamento sobre o suspeito. Naquela comarca, seguiram Amilton que entrou na loja de Evandro e depois saiu. Informou ainda que, em seguida, Amilton foi até o porto comprar passagem e depois seguiu e entrou novamente na loja de Evandro e de lá saiu carregando um volume. Narrou que fez abordagem em Amilton e com ele estava a droga. Disse que foi com ele até a loja de Evandro e este confirmou que a droga estava com ele. Disse que soube pelos policiais locais que Evandro tinha envolvimento com tráfico e por essa razão foram até a residência dele e lá fizeram apreensão de caixas de cigarros importados sem origem lícita. Acrescentou que estava diante de Evandro quando este afirmou que a droga foi encontrada por Isaías e Jararaca na Ilha da Olaria, e Jararaca entregou a Evandro e este a Amilton.

A testemunha José Palheta segue narrando que informou que Jararaca, ao ser preso, disse que a droga era de Isaías, pois este achou o entorpecente na ilha, juntamente com um fuzil. O policial então disse que saiu de Ponta de Pedras para Cachoeira do Arari, onde Isaías se encontrava após sair do local dos fatos, pois residia às margens do Rio Bacabal, na Ilha da Olaria, em Ponta de Pedras. Chegando em Cachoeira do Arari, o policial informou que Isaías já estava construindo uma casa e comprado uma motocicleta, e ao perceber a presença dos policiais, fugiu do local no veículo, mas posteriormente os policiais militares prenderam Isaias. Segundo a testemunha, Isaías era o vigia dessa Ilha de Olaria, conhecedor da área. A testemunha afirmou que, em sua presença, Jararaca declarou que pegou de Isaías cerca de 20 peças de cocaína, vendeu e recebeu R$30.000,00(trinta mil reais) pelo serviço, e que também Evandro e Isaías falaram na presença da testemunha que prometeram a Carlos, vulgo Jararaca, a quantia de R$2.000,00(dois mil reais) por peças vendidas.

Questionado agora pelos advogados de defesa, a testemunha José Palheta afirmou que Amilton declarou em sua presença que já havia mantido contato com Evandro anteriormente, outras vezes. Também respondeu que Amilton tinha conhecimento do que havia no interior da caixa, pois o réu disse que o Louro sabia o que estava entregando para ele (Amilton). Respondeu também que Evandro assegurou diretamente à testemunha que Isaías e Carlos estavam de posse da droga encontrada na Ilha. Disse também que todos os que são de Ponta de Pedras, Carlos, Isaías e Evandro, se conhecem, tanto que Carlos, em depoimento na delegacia, presenciado pela testemunha, falou que conhece Evandro desde criança. João Palheta, que presenciou o depoimento de Carlos, disse que ele confirmou que essa droga era a restante daquela apreendida pelos policiais na Ilha da Olaria, e que Isaías havia entregue para a polícia somente a saca de maconha e ficou com o restante que era cocaína, pasta base, e que Carlos vendeu e repassou parte do valor para Isaías.

Por fim, o policial declarou, quanto ao réu Isaías, que, por ocasião das investigações prévias para cumprimento ao mandado de prisão, soube que ele residia em uma casa humilde em Cachoeira do Arari, e no momento do cumprimento da prisão, já estava em uma casa em alvenaria, em construção. Havia informações que ele havia comprado sítio, duas motos, logo após a apreensão da droga na Ilha, conforme consta em fotos no inquérito.

Estes depoimentos, ao contrário do alegado pelos apelantes, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e corroboram as declarações obtidas na fase policial, as quais não podem ser desconsideradas, exatamente porque se encontram em total consonância com o arcabouço probatório colhido em Juízo.

O fato de os réus terem sustentado a versão de negativa de autoria, em nada beneficia a tese defensiva, visto que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade dos réus pelos crimes descritos na denúncia.

E tais provas se prestam não somente para comprovar o crime de tráfico em relação aos três apelantes, como também o de associação para o tráfico de entorpecentes, pois demonstram, a meu ver, de maneira inequívoca, o
animus
associativo necessário para a configuração do presente delito, consubstanciado nos depoimentos acima transcritos, que dão conta de que visto que não houve uma mera união ocasional entre eles, mas havia sim, entre eles, um vínculo prévio e estável, com o fim de comercializar a grande quantidade de droga encontrada, pois já se conheciam e passaram a organizar o transporte e venda do entorpecente, tendo o corréu Carlos relatado, inclusive, o papel específico de cada um na associação criminosa, ao dizer que todas as vezes em que entregou o entorpecente que recebia tanto de Evandro como de Isaías, fazia-o para a “mula” Amilton. Assim, resta comprovado, diante de todo este contexto, que o concurso entre os réus possuía caráter estável e duradouro.

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito. No presente caso, as condições em que os réus foram presos, aliadas aos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, dentre eles, os depoimentos alhures transcritos, demonstram que todos os réus concorriam para a venda e entrega dos entorpecentes, pouco importando se algum deles não foi preso na posse do entorpecente ou de qualquer outro apetrecho que caracterize o delito em tela.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL, PRODUZIDA SOBRE O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VIA INADEQUADA PARA SE AFERIR A SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO CRIMINAL ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO COMO ANTECEDENTES CRIMINAIS. COLABORAÇÃO PREMIADA. ART. 41, DA LEI DE DROGAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA É A ÚNICA POSSÍVEL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A condenação do agravante pelo delito de tráfico de entorpecentes não se fundou, exclusivamente, em denúncia anônima, mas nas circunstâncias do flagrante, na sua confissão extrajudicial, relatada pelos flagranteantes, e nos depoimentos dos agentes policiais condutores da prisão, confirmados em juízo. De fato, consignou-se que os policiais encontraram, em terreno abandonado, por indicação do próprio agravante, que confessou a prática do delito para os agentes, grande quantidade de material entorpecente acondicionado para venda, cuja origem também foi informada pelo flagranteado, bem como localizaram uma balança de precisão. - Não estando a condenação do agravante escudada apenas em delação de pessoa não identificada, como se percebe da simples leitura dos títulos judiciais, e havendo, ademais, prova submetida ao contraditório judicial para sustentar o juízo condenatório, o debate relativo à suficiência do acervo probatório amealhado não tem lugar na via estreita, de cognição sumária, do writ. - A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. -
Omissis.
- O regime prisional inicial fechado é o único cabível, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do agravante e os seus maus antecedentes, circunstâncias que, conjuntamente, autorizariam a fixação do regime prisional inicial mais gravoso independentemente do quantum da pena aplicada. - Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 658.477/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. MINORANTE. NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. 2. A dinâmica dos fatos descrita pelos policiais, confirmadas em Juízo, denota que o acusado, preso em flagrante, exerceria a função de vapor. 3. A confissão extrajudicial, aliada ao local da apreensão, conhecido como ponto de venda, à posse de rádio transmissor, às inscrições referentes à facção Comando Vermelho nas embalagens das drogas apreendidas, além do depoimento de policiais, confirmados em juízo, podem respaldar a condenação pelo delito de associação para o tráfico. 4. Ausente violação ao princípio da correlação quando a denúncia descreve a associação do agente, de forma livre e consciente, a indivíduos não identificados, pertencentes à facção criminosa Comando Vermelho, que domina a localidade, unindo recursos e esforços para a prática do tráfico de drogas, ainda que a peça inaugural não mencione expressamente o rádio transmissor apreendido. 5. Mantida a condenação por associação para o tráfico, fica afastada a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 6. Habeas corpus denegado.
(STJ - HC 620.206/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

Torna-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição, diante das provas coligidas, de onde sobressaem a autoria e a materialidade dos crimes em testilha.

2. Da Redução da Pena-Base Requerida pelos
Apelantes Evandro Tavares da Silva e Isaías da Silva Betrão

Caso rechaçada a tese anterior, pede, a defesa de Evandro Tavares da Silva,
a aplicação das penas-base de ambos os crimes no patamar mínimo legal, visto que restaram desproporcionais ante a indevida fundamentação da circunstância judicial relativa à culpabilidade do apelante.

Já a defesa da Isaías da Silva Beltrão

requer a
anulação da dosimetria da pena privativa de liberdade e da pena de multa aplicadas ao réu, dada a ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (fls. 950/1005 dos autos digitalizados):

“
Da dosimetria da pena quanto ao
crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, em relação ao réu EVANDRO TAVARES DA SILVA, vulgo LOURO
.

106. Impõe-se a análise das seguintes circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPB.

A
culpabilidade
, que serve como pórtico na individualização da pena, no presente caso merece um maior grau de censurabilidade. Como se extrai dos autos, apesar de se tratar de um pequeno comerciante, com renda declarada de R$4.000,00 (quatro mil reais) conforme seu depoimento na delegacia, possui um vultoso patrimônio, carro de luxo TRITON MITSUBISH (colocado à disposição da Polícia Civil desta comarca), motocicleta HONDA CB 300CC, vários imóveis como o estabelecimento comercial próximo ao mercado municipal, residência na sede deste Município e na praia da Mangabeira, onde foram encontradas em sua maioria as dezenas de caixas de cigarros sem nota fiscal, é pessoa bem situada no meio social, o que o leva a ser conhecido por muitos pontapedrenses, importando tais condições, aos olhos do homem médio, em extrema possibilidade de obter acesso a uma boa formação educacional, cultural, profissional, com trabalho honesto, lícito, ao contrário daquele padrão de infrator marginalizado que vende petecas de oxi na esquina ou que pratica crime com violência ou grave ameaça, fazendo uso da justificativa de não ter sido agraciado com oportunidade ou condições de frequentar e permanecer em uma escola ou obter um ofício para sobreviver e se conduzir de acordo com a lei. Portanto, a conduta do réu deve merecer reprovação extremada, pois tem bem maiores condições econômicas e sociais de agir de modo correto, do que muitos outros em situação sensivelmente inferior social e economicamente nesta pequena cidade marajoara, e assim deve ser valorada essa circunstância negativamente.

Em sua certidão de
antecedentes
, apesar da testemunha, Kerly Francisco Araújo Soeiro, policial civil, que trabalhou por 4(quatro) anos em Ponta de Pedras, ter dito que para população desta cidade a fama de EVANDRO, vulgo LOURO, era de traficante (fl. 378, 0’48”), não há qualquer registro policial que confirme essa atividade anteriormente, muito menos consta condenação pretérita, assim nada a valorar.

Quanto à sua
conduta social
e
personalidade
são elementos neutros, nada a valorar.

Os
motivos
são inerentes à espécie, ou seja, venda de droga com o fim de enriquecimento e acumulação de patrimônio de forma criminosa, nada a valorar.

Noto relevo nas c
ircunstâncias
do crime, com a reprovável utilização de seu estabelecimento comercial, que, encontrando-se bem localizado na zona comercial próximo ao mercado, propicia uma aparência de legalidade da atividade econômica do réu, com grande trânsito de clientes, além de produtos em caixas e sacolas, facilitando o tráfico, além de dificultar a caracterização do crime, ao contrário de uma residência onde facilmente tal movimento logo levantaria suspeita da prática do delito. No entanto, como se comprovou nos autos, longe de ser tão somente um simples armarinho, esse ponto comercial facilitou a disseminação da droga, servindo também de disfarce e entreposto para a distribuição da cocaína. Assim, deve essa circunstância ser valorada negativamente, possibilitando aumento da pena, conforme jurisprudência, que segue:

(...). TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM CIRCULAÇÃO DE GRANDE NÚMERO DE PESSOAS. FACILITAÇÃO PARA A DISSEMINAÇÃO DA DROGA. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA O DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. (...).

(...).

3. Não configura constrangimento ilegal a exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, com base em circunstância concreta e idônea, como o fato de a traficância estar ocorrendo em estabelecimento comercial, com circulação de grande número de pessoas, o que facilitava a disseminação da droga, além da relevante quantidade de drogas de natureza especialmente deletéria.

(...). (STJ, HC 394.781/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ªT, j. 19/09/2017).

C
onsequências
do crime são conhecidas e normais ao tipo, como a indução de jovens ao vício das drogas, tornando-os dependentes e sobretudo servindo a eles como modelo desonesto de acumulação de patrimônio, por essa razão, nada a valorar.

Nada há de se aferir em relação ao
comportamento

da

vítima: a sociedade
.

Aprecio ainda nesta fase o que determina o art. 42, da Lei 11.343/2006, ou seja, na fixação da pena, o julgador deve examinar como predominante, dentre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e quantidade da substância entorpecente.

Quanto à natureza da droga, temos que, sabidamente, a cocaína possui um descomunal poder viciante, levando o usuário à dependência muito mais rápido que outros entorpecentes, a um custo financeiro alto de saúde pública e social. A quantidade apreendida novamente assombrou essa pequena cidade, pois mesmo sendo uma fração da anterior encontrada na Ilha da Olaria, os 6(seis) tabletes de cocaína, pesando 6,325kg, corresponde a uma enorme massa de droga. Faço observar ainda que, se transformada em pequenas petecas com peso médio de 0,25g, peso comumente encontrado em flagrantes de pequenos traficantes, essa porção (6,325kg) pode ser convertida em 25.300 petecas. Se vendidas cada uma peteca a R$10,00(dez reais), alcança o fantástico valor de R$253.000,00(duzentos e cinquenta e três mil reais), correspondendo a renda de 20(vinte) anos de um trabalhador recebendo 1(um) salário mínimo. Não à toa que essa conduta ilícita do réu fornece incentivo a ganho rápido e fácil, subvertendo a ordem social local, aumentando a atividade criminosa dos jovens, afastando-os do estudo e da procura por um trabalho honesto.

Considerando que, dentre aquelas previstas no art. 59, do CPB, basta a existência de uma única circunstância judicial negativa para que a pena base não possa mais ser fixada no mínimo legal (STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ. 15.12.2000), e no caso, como vetores preponderantes temos a culpabilidade e as circunstâncias judiciais do art. 42, da Lei nº 11.343/2006,
fixo a pena base em 7(sete) anos de reclusão e 700(setecentos) dias-multa.

Inexiste circunstância agravante ou atenuante.

Não há causa de aumento de pena.

Quanto à causa de diminuição pena, prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, mesmo o réu sendo primário e de bons antecedentes, entendo que em vista da condenação em associação para o tráfico não cabe aplicação da minorante, conforme orienta a jurisprudência, vejamos:

(...). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COGNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...).

2. "A teor do entendimento desta Corte, a condenação pelo delito de associação para o tráfico ilícito de drogas evidencia a dedicação do acusado à atividade criminosa, inviabilizando, portanto, a aplicação da causa de diminuição de pena inserta no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006" (HC 455.620/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 07/11/2018).

(...). (STJ, AgRg no HC 453.019/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)

Desse modo, em relação ao réu, EVANDRO TAVARES DA SILVA, vulgo LOURO, quanto ao crime de tráfico, torno definitiva a pena em 7
(sete) anos reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Dosimetria da pena do crime de
associação para o tráfico
em relação ao réu EVANDRO TAVARES DA SILVA, vulgo LOURO.

107. Impõe-se a análise das seguintes circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPB.

A
culpabilidade
, que serve como pórtico na individualização da pena, no presente caso merece um maior grau de censurabilidade. Como se extrai dos autos, apesar de se tratar de um pequeno comerciante, com renda declarada de R$4.000,00 (quatro mil reais) conforme seu depoimento na delegacia, possui um vultoso patrimônio, carro de luxo TRITON MITSUBISH (colocado à disposição da Polícia Civil desta comarca), motocicleta HONDA CB 300CC, vários imóveis como o estabelecimento comercial próximo ao mercado municipal, depósito e residência na sede deste Município e na praia da Mangabeira, onde foram encontradas em sua maioria as dezenas de caixas de cigarros sem nota fiscal, é pessoa bem situada no meio social, o que o leva a ser conhecido por muitos pontapedrenses, importando tais condições, aos olhos do homem médio, em extrema possibilidade de obter acesso a uma boa formação educacional, cultural, profissional, com trabalho honesto, lícito, ao contrário daquele padrão de infrator marginalizado que vende petecas de oxi na esquina ou que pratica crime com violência ou grave ameaça, fazendo uso da justificativa de não ter sido agraciado com oportunidade ou condições de frequentar e permanecer em uma escola ou obter um ofício para sobreviver e se conduzir de acordo com a lei. Portanto, a conduta do réu deve merecer reprovação extremada, pois tem bem maiores condições econômicas e sociais de agir de modo correto, do que muitos outros em situação sensivelmente inferior social e economicamente nesta pequena cidade marajoara, e assim deve ser valorada essa circunstância negativamente.

Em sua certidão de
antecedentes
, apesar da testemunha, Kerly Francisco Araújo Soeiro, policial civil, que trabalhou por 4(quatro) anos em Ponta de Pedras, ter dito que para população desta cidade a fama de EVANDRO, vulgo LOURO, era de traficante (fl. 378, 0’48”), não há qualquer registro policial que confirme essa atividade anteriormente, muito menos consta condenação pretérita, assim nada a valorar.

Quanto à sua
conduta social
e
personalidade
são elementos neutros, nada a valorar.

Os
motivos
são inerentes à espécie, nada a valorar.

Quanto às c
ircunstâncias
e co
nsequências
, nada a valorar.

Nada há de se aferir em relação ao
comportamento

da

vítima: a sociedade
.

Considerando que, dentre aquelas previstas no art. 59, do CPB, basta a existência de uma única circunstância judicial negativa para que a pena base não possa mais ser fixada no mínimo legal (STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ. 15.12.2000),
fixo a pena base em 3(três) anos e 6(seis) meses de reclusão e 700(setecentos) dias-multa
.

Inexiste circunstância agravante ou atenuante.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena.

Desse modo, em relação ao réu, EVANDRO TAVARES DA SILVA, vulgo LOURO, quanto ao crime de associação para o tráfico, torno definitiva a pena em 3(três) anos e 6(seis) meses de reclusão e 700(setecentos) dias-multa.

Do concurso material.

Em vista da autonomia dos dois delitos (STJ, REsp 164.392/MG), aplico o concurso material, nos termos do art. 69, do CPB, e torno a pena definitiva em relação ao réu, EVANDRO TAVARES DA SILVA, vulgo LOURO,
em 10(dez) anos e 6(seis) meses de reclusão e 1400(um mil e quatrocentos) dias-multa.

Quanto à pena de multa, em vista das condições econômicas do réu,
EVANDRO TAVARES DA SILVA, dentre os condenados o mais aquinhoado com recursos financeiros, conforme patrimônio indicado nos autos (comércio, depósito e casa na sede deste município, casa na praia de Mangabeira, motocicleta), fixo o dia multa em 1/10 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

(...)

Detração penal (art. 1º, da Lei nº 12.736/2012) para fins de estabelecimento do regime inicial da pena.

T
endo em vista a quantidade de pena acima de oito anos, sendo que o tempo de prisão preventiva cumprida até a presente data ainda não possibilita início da pena em regime menos gravoso, estabeleço
o regime inicialmente FECHADO
.

(...)

Da dosimetria da pena, quanto ao
crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, em relação ao réu ISAIAS DA SILVA BELTRÃO, vulgo BUCHUDO
.

112. Impõe-se a análise das seguintes circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPB.

A
culpabilidade
do réu comum ao crime em tela.

Em seus
antecedentes
, apesar de se encontrar preso pela prática dos mesmos crimes (tráfico e associação para o tráfico), conforme mandado de prisão expedido pelo juízo da comarca de Cachoeira do Arari (fls. 661/663), não há condenação com trânsito em julgado, e dessa forma nada a valorar.

Sobre a
conduta social
,
motivo
do crime, c
ircunstâncias
e c
onsequências
nada a valorar.

Nada há de se aferir em relação ao
comportamento

da

vítima: a sociedade
.

Desse
modo fixo a pena corporal nessa primeira fase em 5(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Inexiste circunstância agravante ou atenuante.

Não há causa de aumento de pena.

Quanto à causa de diminuição pena, prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, mesmo o réu sendo primário e de bons antecedentes, entendo que em vista da condenação em associação para o tráfico não cabe aplicação da minorante, conforme orienta a jurisprudência, vejamos:

(...). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COGNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...).

2. "A teor do entendimento desta Corte, a condenação pelo delito de associação para o tráfico ilícito de drogas evidencia a dedicação do acusado à atividade criminosa, inviabilizando, portanto, a aplicação da causa de diminuição de pena inserta no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006" (HC 455.620/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 07/11/2018).

(...). (STJ, AgRg no HC 453.019/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)

Desse modo, em relação ao réu, ISAIAS DA SILVA BELTRÃO, quanto ao crime de tráfico, torno definitiva a pena em
5(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Dosimetria da pena do
crime de associação para o tráfico
em relação ao réu ISAIAS DA SILVA BELTRÃO.

113. Impõe-se a análise das seguintes circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPB.

A
culpabilidade
do réu comum ao crime em tela.

Em seus
antecedentes
, apesar de se encontrar preso pela prática dos mesmos crimes (tráfico e associação para o tráfico), conforme mandado de prisão expedido pelo juízo da comarca de Cachoeira do Arari (fls. 661/663), não há condenação com trânsito em julgado, e dessa forma nada a valorar.

Sobre a
conduta social
nada a valorar

O
motivo
do crime é inerente ao tipo penal em espécie, dessa forma não há o que valorar.

Nas c
ircunstâncias
e c
onsequências
do crime nada a valorar.

Nada há de se aferir em relação ao
comportamento

da

vítima: a sociedade
.

Considerando a análise acima,
fixo a pena base em 3(três) anos de reclusão e 700(setecentos) dias-multa
.

Inexiste circunstância agravante ou atenuante.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena.

Desse modo, em relação ao réu, ISAIAS DA SILVA BELTRÃO, quanto ao crime de associação para o tráfico, torno definitiva a pena em 3(três) anos de reclusão e 700(setecentos) dias-multa.

Do concurso material.

Em vista da autonomia dos dois delitos (STJ, REsp 164.392/MG), aplico o concurso material, nos termos do art. 69, do CPB, e torno a pena definitiva em relação ao réu, ISAIAS DA SILVA BELTRÃO,
em 8(oito) anos de reclusão e 1.200(um mil e duzentos) dias-multa.

Quanto à pena de multa, observo que o réu adquiriu motocicleta, construiu casa de alvenaria em Cachoeira do Arari, possui também residência às margens do rio
Bacabal, na Ilha da Olaria, em Ponta de Pedras, demonstrando acúmulo de patrimônio, e assim estabeleço o dia multa em 1/20 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

(...)

Detração penal (art. 1º, da Lei nº 12.736/2012) para fins de estabelecimento do regime inicial da pena.

T
endo em vista a quantidade de pena e o tempo já cumprindo de prisão preventiva,
estabeleço o regime inicial no SEMIABERTO
. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente
EVANDRO TAVARES DA SILVA
em
07 (sete) anos de reclusão, com o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
(para o crime de tráfico de entorpecentes)
e em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
(para o crime de associação para o tráfico), por considerar desfavoráveis, no crime de tráfico, a culpabilidade do réu e as circunstâncias do crime; e no crime de associação, apenas a culpabilidade.

Ponderou, a meu ver, justificativas plausíveis para todas as circunstâncias judiciais, obedecendo a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
;
tendo, inclusive, procedido à sua análise à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
,
que é expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
.

Assim, em obediência ao referido dispositivo, a natureza e quantidade da droga objeto de mercância devem ser sopesadas, vez que o Laudo Toxicológico Definitivo atestou a
apreensão de 88 (oitenta e oito) embalagens de cocaína petrificada, pesando o total de mais de 6 quilos de cocaína petrificada.

Desta forma, não podem as reprimendas-base restarem diminuídas, como requer a defesa do réu, não havendo que se falar desproporcionalidade da pena, de maneira que, atento à quantidade da droga encontrada, aplicou a pena-base em apenas pouco acima do patamar mínimo legal cominado a ambos os crimes.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Portanto o
quantum
penal dos dois delitos, obtido na primeira fase dosimétrica, deve permanecer intocado, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes em testilha.

Já para o recorrente
ISAÍAS DA SILVA BELTRÃO
, observa-se que o magistrado fixou a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(para o crime de tráfico de entorpecentes)
e em 03 (três) anos de reclusão, com o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
(para o crime de associação para o tráfico),
isto é, ambas em seu patamar mínimo legal, por considerar
favoráveis
todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
.

Deste modo, não há que se falar em qualquer nulidade ou correção a se fazer na reprimenda privativa de liberdade, tampouco na pena de multa imposta ao apelante.

3. Da Aplicação da Atenuante da Confissão Espontânea Pleiteada pelo
Apelante EVANDRO TAVARES DA SILVA

Requer, também,
a aplicação da atenuante da confissão espontânea
, uma vez que Evandro, assim como os demais réus, confessou os delitos em sede policial, todavia, somente estes últimos foram agraciados com a referida atenuante.

Ocorre que, de uma breve incursão aos autos, em especial ao édito condenatório, vê-se que
não houve qualquer espécie de confissão pelo réu Evandro, o qual sustentou a tese de negativa de autoria tanto na polícia quanto em Juízo
, motivo pelo qual tem-se este pleito como incabível, sem a necessidade de maiores delongas.

4. Da Modificação de Regime Pedida pelo
Apelante
EVANDRO TAVARES DA SILVA

A defesa de Evandro pede, ainda,
a fixação do regime semiaberto para o cumprimento de sua pena
, nos moldes do art. 580 do CPP.

Não há qualquer alteração a ser feita no regime fixado pelo juiz sentenciante, qual seja, o inicialmente fechado, pois observado o disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB
, considerando que a pena total do réu foi de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

5. Do Reconhecimento da Causa de Diminuição do Art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 Requerido pelos Apelantes
ISAÍAS DA SILVA BELTRÃO e AMILTON CORREA VALENTE

Estes apelantes requerem o
reconhecimento da causa diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Aqui também
não lhes assiste razão
.

Isso, porque é sabido que não se aplica a referida causa de diminuição aos condenados pelo delito de associação para o tráfico, pois esse fato já evidencia, de pronto, a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STJ.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, as peculiaridades da causa, como os depoimentos das autoridades policiais, as circunstâncias da prisão, a elevada quantidade de drogas apreendidas, bem como a comprovação da divisão de tarefas entre os acusados, contribuíram para a formação do convencimento dos Magistrados quanto à existência do vínculo associativo entre os réus e não apenas um concurso eventual de agentes para a prática desse tráfico de drogas. Tal ponderação não revelou qualificação jurídica desarrazoada dos fatos, motivo pelo qual não há que se falar em constrangimento ilegal passível de correção em habeas corpus. 2. Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base. 3.
"Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei" (HC n. 342.317/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016)
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 608.250/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

6. Da Substituição por Penas Restritivas de Direitos Pleiteada pelo
Apelante AMILTON CORREA VALENTE

A defesa de Amilton Correa Valente pede que, após a redução da reprimenda ante o reconhecimento da supracitada minorante, seja ela
substituída por penas restritivas de direitos
.

Ocorre que, permanecendo intocado o
quantum
final da reprimenda estabelecido pelo julgador
a quo
, tem-se como
impossível a pleiteada substituição por penas restritivas de direitos, em obediência ao art. 44, inciso I do CPB, eis que a pena restou superior a 04 (quatro) anos.

7. Da Restituição do Veículo Apreendido do Apelante
EVANDRO TAVARES DA SILVA

A defesa deste apelante pleiteia, por fim,
a restituição do veículo apreendido
, dada a comprovação da origem lícita do bem, conforme recibo de compra e venda constante dos autos, não tendo sido utilizado para cometer os supostos crimes, e considerando, ainda, que fora apreendido sob violação de domicílio, eis que a polícia não possuía mandado de busca e apreensão para tanto.

Neste ponto, seu pleito
merece procedência.

É cediço que o perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão no art. 243 da CF e no art. 63, inciso I da Lei nº 11.343/06, advindo da prolação da sentença condenatória.

Todavia, além de ter, o apelante, comprovado a aquisição lícita do automóvel, conforme recibo de compra e venda, termo de quitação certificado de registro do veículo constantes das fls. 1147 e 1182dos autos digitais, e de não estar o réu utilizando o veículo para o cometimento do crime, no momento de sua prisão, é de se levar em conta o que bem ressaltou o ilustre Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, quando assevera que, da aquisição do automóvel até a data da prisão em flagrante, decorreram aproximadamente quatro anos, não havendo qualquer prova de que a camionete seja produto do crime de tráfico.

Na mesma esteira:

PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RESTITUIÇÃO. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a absolvição. Impossível fixar a pena-base no mínimo legal, devido à análise negativa dos antecedentes criminais. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o acusado apenas admitiu a propriedade da droga para uso próprio (Súmula 630 do STJ). A reincidência obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. Comprovada a origem lícita do veículo, deve ser restituído. Apelo de Marcelo desprovido. Apelo de Marcos provido em parte. (TJDFT - Acórdão 1199299, 20170110146188APR, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: CRUZ MACEDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/8/2019, publicado no DJE: 13/9/2019. Pág.: 118-128)

Por conseguinte,
a restituição do veículo ao apelante Evandro Tavares da Silva é medida que se impõe
.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos apelantes ISAÍAS DA SILVA BELTRÃO e AMILTON CORREA VALENTE, bem como, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de EVANDRO TAVARES DA SILVA, apenas para que se proceda à restituição do veículo MITSUBISH L200 TRITON 2008/2008, PLACA JVZ 5232.

É o voto.

Belém/PA, 31 de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2021